Tribunal: TJSP
Processo: 1008153-25.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Inadmitida cobrança das tarifas de seguro e de avaliação de bens, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Sentença integralmente mantida. Recurso improvido.